Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Apelação. Dano moral. Baixa de gravame.
1. É inaceitável a manutenção indevida de gravame que, no caso, impediu a utilização do veículo como parte de pagamento para aquisição de um novo.
2. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, com as ressalvas legais, qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
3.O descumprimento de decisão judicial autoriza a imposição de astreintes, cujo valor, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação.